Tribunal: STF
Processo: RHC 268627
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cleiton Ilario da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário ou especial, nos termos dos arts. 105, II, "a", e III da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade, o que não se configura no caso dos autos. 
2. A concessão do livramento condicional exige a satisfação cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal. 
3. A existência de falta grave durante a execução penal é circunstância idônea para o indeferimento do benefício, pois compromete o preenchimento do requisito subjetivo, independentemente de eventual reabilitação. 
4. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional pode abranger todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido, conforme entendimento firmado no Tema 1161 (REsp 1.970.217/MG). 
5. Agravo regimental não provido.
(HC 1.050.850 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a concessão do livramento condicional, “sob pena de violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da individualização e humanidade das penas (art. 5º, XLVI e XLVII, da CF/88), além da imperiosa observância do caráter ressocializador da pena”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de livramento condicional indeferido. Cometimento de faltas graves ao longo do cumprimento da pena. Múltiplas condenações. Requisito subjetivo não preenchido. Fundamentação idônea. Inadequação da via estreita do habeas corpus para eventual afastamento da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo. Precedentes do STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 
Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Como se sabe, para que obtenha o direito ao benefício do livramento condicional, é necessário que o executado preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo:

Em primeiro lugar, a decisão agravada alinhou-se rigorosamente ao Tema 1.161, que estabelece, de forma vinculante no âmbito desta Corte, que a aferição do bom comportamento durante a execução deve considerar todo o histórico prisional, não havendo limitação temporal de 12 meses para o requisito subjetivo. A existência de três faltas graves registradas ao longo da execução – 9/2/2015, 8/4/2016 e 25/2/2021 – foi valorada como indicativa de ausência de comprometimento com o cumprimento da pena, em conformidade com a tese firmada e com os julgados citados na decisão (e-STJ fls. 115/117). (grifei)

Não há, desse modo, ilegalidade a ser sanada nesta via, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado, nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(RHC 217.448 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Ademais, “O fato de o paciente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. b) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. a), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena.” (HC 213.899 AgR, ministro André Mendonça - grifei).

Finalmente, é inviável o uso do habeas corpus para o reexame do conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias – conforme diversos precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.698, ministro Edson Fachin; HC 206.681, ministro Ricardo Lewandowski; HC 204.265, ministro Dias Toffoli; HC 201.223, ministra Cármen Lúcia; HC 181.833 AgR, ministro Luiz Fux; HC 179.260, ministro Roberto Barroso):

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 118.927, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016; HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017; e RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021. 
2. In casu, o paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal, tendo sido indeferido seu pedido de concessão de livramento condicional.
[…]
(HC 219.381  AgR, ministro Luiz Fux – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 
2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 218.174  AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente